Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707301-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO DE JESUS MOREIRA DESPACHO Em razão do eventual efeito modificativo dos Embargos de Declaração requerido, intime-se o embargado para, caso queira, apresentar, no prazo de 5 dias, contrarrazões. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator